Tribunal: TJDFT
Processo: 0738817-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738817-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA - SICOOB CREDIJUSTRA AGRAVADO: LUIZ ROAN RODRIGUES MONTEIRO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, declinou da competência para uma das Varas cíveis da Comarca de Belém/PA. Em suas razões, os agravante aduz, em apertada síntese, que não há, no presente caso, relação consumerista pautada pelo princípio da vulnerabilidade, mas, sim, uma relação societária regida por regras próprias. Afirma que a vinculação entre a cooperativa e o cooperado é regida pelo art. 3o, da Lei no 5.764/71, que define esse contrato como aquele celebrado entre as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro. Argumenta que a aplicação do CDC às cooperativas, sem a análise de suas características, demonstra uma percepção simplista e generalizada em relação à atividade desenvolvida. Pondera que, em se tratando de uma obrigação societária, a competência é definida em razão do lugar de seu cumprimento, conforme dispõe o art. 53, inciso III, alínea d, do CPC. Destaca que a competência relativa não pode ser declinada de ofício. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois o juízo a quo declinou da competência para processar e julgar o presente feito determinando a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Belém/PA. Quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Isso porque, em princípio, as cooperativas de crédito equiparam-se às instituições financeiras, que, por sua vez, sujeitam-se às normas do CDC, conforme o Enunciado no 297, da Súmula do STJ Ademais, como no presente caso, o consumidor é réu, a competência é absoluta, sendo possível a declinação de ofício, como forma de facilitar o acesso à justiça, bem como a defesa da parte hipossuficiente, nos termos do inciso VIII do art. 6o do CDC. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação do recorrido, pois sequer houve o recebimento da petição inicial, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator .